Tribunal: TJBA
Processo: 8018640-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018640-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: C. D. S. S. e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL CERQUEIRA RIBEIRO, JOAO PEDRO BRANDAO MADUREIRA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RESTABELECIMENTO DO CONTRATO E CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência nº 8025220-35.2026.8.05.0001, ajuizada por menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por seu genitor, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde e a continuidade integral do tratamento multidisciplinar anteriormente realizado. A agravante sustenta a legalidade do cancelamento contratual em razão de inadimplência superior a 60 dias e afirma que a responsabilidade pela gestão financeira do contrato seria exclusiva da administradora Qualicorp.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência destinada ao restabelecimento do plano de saúde cancelado por suposta inadimplência, bem como a responsabilidade solidária da operadora e da administradora de benefícios pela interrupção da cobertura assistencial de menor em tratamento contínuo para TEA.

III. Razões de decidir

3.
Os documentos juntados aos autos demonstram, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de quitação das mensalidades apontadas como inadimplidas, circunstância apta a fragilizar a justificativa utilizada para o cancelamento unilateral do contrato.

4.
Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, a rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplência exige mora superior a 60 dias e comprovação de notificação válida do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso, requisito cuja observância não restou demonstrada de forma inequívoca.

5.
A responsabilidade solidária entre operadora e administradora de benefícios decorre da integração de ambas na cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC, não podendo eventual discussão interna acerca da gestão financeira prejudicar o consumidor.

6.
A interrupção abrupta do tratamento multidisciplinar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista representa risco concreto de regressão neuropsicomotora e prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do menor, evidenciando o perigo de dano e justificando a preservação da cobertura assistencial.

7.
Configura-se hipótese de perigo de dano inverso, pois eventual prejuízo suportado pela operadora possui natureza patrimonial e reversível, ao passo que os danos decorrentes da interrupção do tratamento terapêutico do menor são graves, imediatos e potencialmente irreparáveis.

8.
A multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação revela-se adequada, proporcional e compatível com a natureza da demanda, especialmente diante da urgência inerente ao direito fundamental à saúde da criança.

9.
O prazo de 48 horas para cumprimento da determinação judicial mostra-se razoável, considerando tratar-se de providência administrativa compatível com a capacidade operacional da agravante e a urgência do quadro clínico apresentado.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É inválido o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência sem comprovação inequívoca da mora e da prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. 2. Operadora de plano de saúde e administradora de benefícios respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço e pela interrupção indevida da cobertura assistencial. 3. A continuidade do tratamento multidisciplinar de menor portador de Transtorno do Espectro Autista prevalece sobre interesse patrimonial da operadora, diante do risco de dano irreparável ao desenvolvimento da criança. 4. A fixação de astreintes em valor razoável constitui medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8018640-89.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,

e Agravado, C. D. S. S., representado por seu genitor, RODRIGO LIDIO SALES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça